Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CESSÃO DIREITOS. ÁGIO. CAMINHÕES. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DAS PARTES. PAGAMENTO POR PARTE DOS RÉUS. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, os réus/apelantes não trouxeram aos autos qualquer documento capaz comprovar suas alegações, de modo a desconstituir a alegação da autora.

3. No caso dos autos, caberia à parte ré/apelante demonstrar que efetivou o pagamento das prestações acordadas nos “Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Obrigações, por meio de recibo ou outro comprovante legítimo, o que não se efetivou.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.